Tribunal: STF
Processo: HC 185476
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Maycon de Brito da Silva e Kaique Almeida de Sousa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.4.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.649.387/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 19.9.2017, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP condenou os pacientes às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes) (fls. 4-6, e-doc. 2).
    Foi concedido aos pacientes o direito de recorrer em liberdade ao fundamento de que “os réus estão presos desde novembro de 2016 e os motivos que ensejaram a prisão não mais subsistem”.
    3. A defesa dos pacientes interpôs, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Apelação n. 0011064-86.2016.8.26.0635, pela qual pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, insurgindo-se contra as palavras dos policiais e da vítima. Alegou que a confissão não seria suficiente para a condenação.
    Em sessão de 28.2.2019, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso e determinou a expedição dos mandados de prisão:
    “ROUBO QUALIFICADO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 499.061/SP, com o argumento de “que não poderia ser expedido o mandado de prisão, haja vista que os embargos de declaração manejados não foram julgados ainda”.
    Em 19.3.2019, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida nos autos do Habeas Corpus n. 499.061/SP.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 169.336 neste Supremo Tribunal Federal, distribuído em 25.3.2019.
    Em 26.3.2019, neguei seguimento ao pedido, mas concedi a ordem de ofício para permitir aos pacientes aguardassem em liberdade o julgamento dos recursos ordinários admissíveis em segunda instância, salvo se estivessem ou viessem a ser presos por outros motivos. 
    6. Nos Embargos de Declaração na Apelação n. 0011064-86.2016.8.26.0635, a defesa requereu o reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia por falta de fundamentação, por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Apontou omissão no acórdão pela ausência de manifestação sobre a detração penal prevista no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, requerendo a imposição de regime menos gravoso.
    Em 16.5.2019, os Embargos de Declaração na Apelação n. 0011064-86.2016.8.26.0635 foram rejeitados (fls. 34-46, e-doc. 2).
    7. Interpôs-se recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (fls. 47-48, e-doc. 2). 
    A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.649.387 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 5.2.2020, pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, Presidente daquele Tribunal.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental, nos termos da ementa a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5).
    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “ao fixar o regime SEMIABERTO, o r. juízo desconsiderou o tempo de prisão cautelar para fins de detração analógica” (fl. 2, e-doc. 1).
    Relata que “os recorrentes foram presos em flagrante em 11 de novembro de 2016, tendo ficado presos preventivamente até 19 de setembro de 2017. Ficaram em prisão cautelar, assim, por quase um ano. Ou seja, os embargantes ficaram presos por período superior ao suficiente para a progressão de regime, nos termos da pena aplicada. Em suma, era de se aplicar, no caso em apreço, o disposto no art. 387 § 2º do Código de Processo Penal. É, no mínimo, injusto desconsiderar-se esse prazo na fixação do regime inicial” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que, “no corpo do v. acórdão, nada se diz sobre a aplicação ou não do art. 387, par. 2º, do CPP, e, opostos embargos sobre a matéria, novamente o E. Tribunal esquivou-se de enfrentá-la, alegando que não seria norma aplicável (negativa de vigência)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “caso eles tenham de aguardar presos à expedição da guia de recolhimento, sua autuação e o processamento do pedido de progressão de regime (com eventual pedido de boletim informativo e exame criminológico), é certo que terão cumprido a maior parte da pena sem possibilidade de progressão” (fl. 3, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se seja o presente (...) provido, a fim de que seja corrigido o regime inicial de cumprimento de pena, estabelecendo-se o regime aberto. 
    Subsidiariamente, requer-se seja determinado o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o d. juízo de 1º grau possa analisar a matéria, suprindo a omissão que gerou a negativa de vigência à lei federal ora apontada. (…) 
    Pelo exposto, aguarda-se seja concedida liminarmente a ordem, para aplicar a detração e determinar o regime inicial aberto, sanando a ilegalidade manifesta ventilada” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Ao rejeitar os Embargos de Declaração na Apelação n. 0011064-86.2016.8.26.0635, o Desembargador Marco Antonio Marques da Silva, Relator, assentou:
    “Com relação à suposta omissão alegada pela Defesa, em que pesem os argumentos levantados, os embargos não merecem ser acolhidos. 
    Anoto que a r. sentença não aplicou ou fez menção ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e, apesar disso, a Defesa não opôs embargos de declaração oportunamente, nem sequer suscitou tal questão em suas razões de apelação, ocasiões em que poderia eventualmente ter se insurgido contra a não observância da detração penal. 
    Dessa forma, não houve omissão no Acórdão, mas sim inércia da Defesa que deixou passar in albis as oportunidades para apresentar seu reclamo a esse respeito. 
    Entretanto, à guisa de argumentação, observo que a aplicação do referido artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, carece de uma melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. A análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. 
    Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execução Penal, fato este que caracterizaria violação ao princípio da isonomia. 
    Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução. 
    Ainda que entenda a Defesa inconvincente as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido, nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619, do Código de Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão). 
    Não se pode admitir o desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. 
    Ressalto, ainda, que o uso dessa via processual, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado. 
    Assim, ausente qualquer vício no Acórdão, permanecem inalterados seus termos, pelos motivos já apontados. 
    Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pela Defesa de Maycon de Brito da Silva e Kaique Almeida de Souza” (fls. 43-46, e-doc. 2).
    10. O recurso especial defensivo foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
    O Agravo em Recurso Especial n. 1.649.387 não foi conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão agravada, qual seja, incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (informação do sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
    “O recurso não merece provimento. O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 
    A decisão que inadmitiu o recurso especial encontra-se fundamentada na aplicação dos óbices contidos nas Súmulas n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 283 do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    Nas razões do apelo, o agravante não refutou todos os fundamentos da decisão, destacando a inexistência da Súmula 284/STF, que não fora sequer objeto da decisão agravada. 
    Assim, é inviável o agravo que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182/STJ. 
    Neste sentido: (…).
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    11. A controvérsia quanto à detração do tempo de prisão provisória e pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena não foi examinada na instância antecedente nem pelo juízo de origem.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO RECORRENTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA , DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO ‘HABEAS CORPUS’ , O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – FALTA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO E AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 134.494-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    12. Na espécie em exame, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, pois o decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Para apreciar a pretensão da impetrante de detração penal e concluir-se pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado em primeira instância seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial, o que se revela incabível na presente impetração. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 
    1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes.
    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente.
    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA LEI 8.072/90. SÚMULA 691/STF. ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. TEMPO DE PRISÃO DO PACIENTE. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. NÃO CONHECIMENTO. (…).
    III - Pleito relacionado com a progressão, desde logo, para o regime aberto, considerando-se o tempo de prisão cumprido pelo sentenciado. Não conhecimento. A controvérsia está afeta à competência do Juízo da Execução Criminal, a quem compete verificar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao deferimento da pretensão” (HC n. 116.665/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016).
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).
    Expedida guia de execução provisória, se assim entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.660-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP.
    4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 141.173/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    No julgamento de processo análogo, Habeas Corpus n. 172.578/RN, o Ministro Edson Fachin assentou que “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019).
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora